Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008245-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), OSMAR VERSARI - CPF: 614.325.989-53 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008245-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMAR VERSARI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PRESCRIÇÃO PUNITIVA E NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008245-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMAR VERSARI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Osmar Versari contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001686-28.2022.8.11.0108, ajuizada pelo ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência pretendida e determinou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 438302/2016, bem como do termo de embargo no. 0026/D, consequentemente o desembargo do imóvel e a retirada do nome do requerente da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento de mérito.

O Recorrente afirma que, em que pese o fundamento utilizado na decisão recorrida para prover o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, no caso, há nulidade da citação por edital no processo administrativo, já que não foram realizadas tentativas de localização do autuado nos endereços de conhecimento da SEMA/MT.

Aduz, ainda, que os atos elencados na decisão recorrida não interrompem o prazo para contagem da prescrição intercorrente, já que tais atos não importam em efetiva apuração da infração ambiental no processo administrativo, de modo que o feito permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos.

Com esses argumentos, requer:
1. Seja, em juízo de retratação, reconsiderada a decisão ora agravada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, eis que está em dissonância com os ditames constitucionais; 2. Seja deferida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão monocrática ora agravada, considerando que a suspensão atribuída aos feitos administrativos no piso deve ser mantida, porquanto restou demonstrado o recaimento da prescrição intercorrente e prescrição punitiva Estatal, e; 3. Caso afastado o pedido alhures, requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para revogar a decisão monocrática ora agravada, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Recorrente, nos termos acima delineados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 177699160, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008245-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMAR VERSARI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Osmar Versari contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001686-28.2022.8.11.0108, ajuizada pelo ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência pretendida e determinou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 438302/2016, bem como do termo de embargo no. 0026/D, consequentemente o desembargo do imóvel e a retirada do nome do requerente da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento de mérito.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida no ponto que interessa para apreciação do presente recurso:

[...].

Na hipótese, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência pretendida, por entender que restou demonstrada a probabilidade do direito do autor, uma vez que, em princípio, ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Eis o teor da decisão:

[...].

Existe a probabilidade de que tenha ocorrido a prescrição trienal, uma vez que aparentemente o processo administrativo trazido aos autos permaneceu paralisado por mais de três anos entre as datas de 21/10/2016 (ID 103306880 - Pág. 4) e 11/11/2020 (ID 103306880 - Pág. 10), já que tem prevalecido o entendimento de que mero encaminhamento do processo administrativo não tem o condão de interromper a prescrição.

Entre as datas citadas, só foi elaborada uma certidão de inexistência de outro auto de infração capaz de gerar reincidência, datado de 23/09/2019 (ID 103306880 - Pág. 5), e um simples despacho de encaminhamento, datado de 04/11/2020 (ID 103306880 - Pág. 6), movimentações essas que, como dito, não interrompem a prescrição.

[...].

Ocorre que, os indícios se pairam no sentido de que não houve paralisação do processo administrativo por prazo superior a 3 (três) anos, apto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, como alegado pelo autor/agravado.

Basta breve incursão no andamento processual do feito administrativo, para verificar que a Administração Pública promoveu vários atos de impulsionamento do feito no mencionado interstício temporal (despacho de encaminhamento, certidão de reincidência e decisão administrativa), o que significa considerar as causas interruptivas da prescrição (art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no. 1.986/2013) de modo que, a priori, não se caracterizou a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

[...].

É certo, também, que não se aplica, à hipótese, o disposto na Lei Federal n. 9.873/1999, porque essa norma diz respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal.

Não há que se falar, ainda, na aplicabilidade do Decreto Federal n. 6.514/2008, quanto à prescrição, pois este diploma normativo dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

[...].

De início, verifica-se que o Recorrente se insurgiu contra a decisão monocrática recorrida, apresentando teses que não foram objeto da decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, tampouco por esta Relatora.

Desse modo,
não conheço
das alegações de cerceamento de defesa por nulidade da citação por edital no processo administrativo e da prescrição punitiva, sob pena de provocar supressão de instância.

Feito esse esclarecimento inicial, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso porque, malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada, não há falar-se, na espécie, na ocorrência da prescrição intercorrente, já que a administração pública não se manteve inerte, no curso do processo administrativo ambiental, por mais de 3 (três) anos.

Denota-se do processo administrativo que, a autuação ocorreu em 29-8-2016; o autuado foi notificado para apresentar a defesa administrativa em 14-10-2016; foi acostada certidão de antecedentes emitida em 23-9-2019; foi proferida a decisão administrativa em 11-11-2020; houve a notificação acerca da decisão administrativa, publicada no DOE/MT, em 1o-2-2021.

Por oportuno, acerca dos lapsos interruptivos da prescrição intercorrente, veja-se o que estabelece o artigo 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
in verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei].

Conclui-se que, embora a mora em se concluir o processo administrativo, ainda que espaçados os andamentos processuais, a Administração Pública não se manteve silente, o que significa considerar as causas interruptivas da prescrição, previstas no artigo 20, acima destacado, razão pela qual, a meu ver, não está configurada a prescrição intercorrente.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 03 ANOS EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IMPLIQUE EM INSTRUÇÃO OU IMPULSO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ART. 20, II, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação idônea quando o Julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais dos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF.

2. Ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

3. Os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a caracterização de bis in idem das autuações efetivadas pelos órgãos ambientais federal e estadual, pois, além de os autos de infração terem sido lavrados com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem.

4. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

(N.U 1008981-86.2021.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2022, Publicado no DJE 14/7/2022). [Destaquei].

[...].

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

(N.U 0003151-80.2016.8.11.0082, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/7/2022, Publicado no DJE 25/7/2022). [Destaquei].

Desse modo, ausente a paralisação do Processo Administrativo por mais de 3 (três) anos, entre os atos interruptivos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução, ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que conferiu provimento ao Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Osmar Versari.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023